Tribunal: STF
Processo: Rcl 92588
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada pela Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo  5002268-45.2022.8.21.0022), que teria negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Na origem, o Juízo de 1º Grau deferiu tutela antecipada, e posteriormente, a confirmou em sentença condenando a CABERGS (ora Reclamante) ao tratamento de beneficiário com o fornecimento do medicamento à base de CANNABIS (USA HEMP CANNABIDIOL TINTURE 6.000MG/60ML ASSOCIADO US HEMP SHOT CBD 2400MG/10ML), para o tratamento de beneficiário da operadora reclamante, o qual é portador de epilepsia refratária e autismo, CID 10 G40.09 + F84,0. 
Nesse ponto, vale destacar que o referido medicamento / tratamento não consta no Rol da ANS, e nem houve qualquer prova técnica produzida nos autos, notadamente perante o NATJUS, sendo inclusive indeferido pedido de produção de prova pericial médica, na fase de conhecimento, requerida pela CABERGS, tendo a liminar e mérito da ação sido julgados com base EXCLUSIVAMENTE na PRESCRIÇÃO do tratamento pelo médico assistente do beneficiário. 
Interposto Recurso de Apelação pela CABERGS, ora Reclamante, o recurso foi desprovido MONOCRATICAMENTE pelo Desembargador Relator da 5ª Câmara Cível do TJRS, confirmando a condenação da operadora ao fornecimento da medicação baseada, novamente, apenas na prescrição do profissional que acompanha a beneficiária autora da demanda, desconsiderando qualquer consulta ao órgão técnico ou qualquer outra prova técnica a ser produzida nos autos para aferir se estão ou não presentes nos autos os requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI 7562. 
Ato contínuo, após a interposição do competente Agravo Interno em face da referida decisão monocrática, o Órgão Colegiado do TJRS proferiu acórdão confirmando a decisão do eminente Relator, bem como os fundamentos que violam frontalmente a autoridade da decisão desta Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADI 7265. 
[...]
Nessa esteira, é clarividente que a decisão reclamada também não observou o que definiu esta Suprema Corte em tese vinculante (ADI 7265), ao definir que ‘não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise’.

Ao final, no mérito, requer que julgue procedente a presente Reclamação para cassar “a decisão impugnada / reclamada (inserida nos Evento 10, 48 e 76 dos autos de nº 5002268-45.2022.8.21.0022 do TJRS”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. 

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Reclamante, por meio do qual a parte ora Beneficiária, diagnosticada com “epilepsia refratária e autismo” CID 10 G40.09 + F84,0” (CID F33.2 e F41.2), pretende o custeio integral do tratamento por meio de produto à base de CANNABIS (USA HEMP CANNABIDIOL TINTURE 6.000MG/60ML ASSOCIADO US HEMP SHOT CBD 2400MG/10ML). 
A 5ª Vara Cível da Comarca de Pelotas confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido para determinar que a parte reclamante forneça para a parte ora beneficiária o “USA HEMP CANNABIDIOL TINTURE 6.000 MG/60 ML, ASSOCIADO USA HEMP SHOT CBD 2400MG/10M, na dosagem de 1 ml a 3 ml, 3 vezes ao dia, sob pena de aplicação de multa diária” (eDoc. 17).
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve o fornecimento, sob os seguintes fundamentos:

“No caso em análise, restou incontroversa a contratação de plano de saúde pela parte autora, bem como a existência de diagnóstico médico que atesta o acometimento por epilepsia refratária associada a transtorno do espectro autista (CID 10 G40.09 + F84.0), patologias de alta complexidade e relevante gravidade, as quais demandam acompanhamento terapêutico contínuo e especializado. 
A prescrição médica indica expressamente a utilização de Canabidiol como medida terapêutica necessária para o manejo das crises convulsivas e demais sintomas associados ao quadro neurológico apresentado, com o claro objetivo de garantir maior estabilidade clínica e qualidade de vida ao beneficiário.
A recusa da operadora demandada em autorizar o fornecimento do referido medicamento fundamenta-se na alegação de ausência de cobertura, com base na exclusão do fármaco do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, bem como no argumento de que se trata de medicação de uso domiciliar, hipótese que, segundo sustenta, afastaria a obrigação contratual de custeio.
Contudo, a negativa de cobertura mostra-se ilegítima e juridicamente infundada. A delimitação da responsabilidade da operadora não pode se dar com fundamento exclusivo em listagem administrativa da ANS, cuja natureza jurídica, conforme entendimento consolidado, é de rol exemplificativo, representando um parâmetro mínimo de cobertura, sem esgotar as possibilidades terapêuticas a que o consumidor faz jus. O contrato de plano de saúde, ao contemplar a cobertura da doença diagnosticada, vincula a operadora à obrigação de custear os tratamentos e meios terapêuticos reconhecidos pela comunidade médica e indicados pelo profissional responsável, sempre que imprescindíveis ao enfrentamento da enfermidade. 
Importante frisar que a definição da terapêutica adequada constitui prerrogativa técnica do médico assistente, que, conhecedor das especificidades clínicas do paciente, detém melhores condições para avaliar o tratamento mais eficaz e seguro. A operadora do plano de saúde, por sua vez, não detém competência legal ou técnica para sobrepor critérios administrativos à prescrição fundamentada de profissional habilitado. 
Ademais, a circunstância de se tratar de medicamento de uso domiciliar não autoriza, por si só, a exclusão da cobertura. O local de administração do tratamento ou a sua forma farmacêutica não têm o condão de afastar a obrigação contratual de assistência, mormente quando demonstrada a essencialidade da medida para o controle da patologia coberta.
Neste sentido, os laudos médicos acostados ao feito atestam a necessidade terapêutica do uso do Canabidiol para o tratamento das condições clínicas da parte autora, evidenciando o caráter indispensável da medicação prescrita. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, inclusive, especificamente, quanto ao uso de canabidiol para o tratamento da doença que acomete a autora:
[...]
Diante desse cenário, a conduta da operadora ré, ao negar o fornecimento do medicamento prescrito com base em cláusula restritiva e em parâmetros administrativos não respaldados por análise clínica individualizada, caracteriza inadimplemento contratual, com evidente afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, o que impõe, reconhecida a abusividade, a manutenção da sentença que determinou do tratamento prescrito.” (eDoc. 9, fls. 3/5)

A controvérsia em questão envolve o fornecimento de produto industrializado contendo ativos derivados da “Cannabis Sativa”, denominado como “produto de Cannabis”, nos termos das Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC 327/2019 e 335/2020, ambas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
Segundo as disposições próprias de regência, os “produtos de Cannabis” não são considerados medicamentos e também não estão sujeitos a registro, encontrando-se submetidos à categoria regulatória específica da “Autorização Sanitária” por parte da ANVISA.
Nessas circunstâncias, tratando-se de produto à base de canabidiol sem registro na ANVISA, não se aplicam ao caso concreto os parâmetros fixados na ADI 7.265.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes suscitados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente